Tribunal: TJMT
Processo: 1002033-56.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1002033-56.2020.8.11.0003
Vistos etc.
O pedido de efeito suspensivo formulado pela UNIMED Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico foi deferido no ID 86072483, oportunidade em que concedi o prazo de 05 (cinco) dias para que a Recorrente juntasse o acordo que aduz ter firmado com o Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis, atinente ao reajuste de mensalidades do plano coletivo, nos autos das Ações no 017409-75.2015.8.11.0003 e no 0006854-72.2010.8.11.0003.
Referida decisão foi publicada no DJE em 27/05/2021, o que deu causa à petição apresentada pela parte Recorrida Giordana Ribeiro Cardozo, no sentido de lhe ser concedido o mesmo prazo para analisar a documentação nova que será encartada nos autos.
Considerando que a documentação a ser juntada pela Apelante se trata de fato novo, defiro o pedido da Apelada e oportunizo o prazo de 05 (cinco) dias para conhecimento e manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora